Tribunal: TJBA
Processo: 0558546-85.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0558546-85.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A Advogado(s): CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS APELADO: VINÍCIUS DOS REIS ALEXANDRINO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE EMISSORA E AFILIADA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE ADOLESCENTE, SEM AUTORIZAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO. ACUSAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA REPORTAGEM. TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A VEICULAÇÃO DA IMAGEM NÍTIDA DO APELADO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0558546-85.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como litigantes, os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas.